Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702131-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA MARQUES FIORILLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou deferido o pedido determinar ao Distrito Federal “que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora e, caso os proventos desta sejam inferiores ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, se abstenha também de descontar Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas, até decisão final neste processo.” Na via do presente recurso, o Distrito Federal sustenta que a medida liminar esgota o objeto da ação, o que encontraria vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma ainda que não estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 veda a concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. A interrupção do desconto do imposto de renda e também a redução da contribuição previdenciária constituem o objeto principal da demanda, de modo que a concessão da tutela antecipada tem caráter satisfativo, o que é vedado por lei. Não está presente, ademais, o requisito da urgência ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, concedido o benefício por sentença transitada em julgado, a parte autora, ora agravada, terá direito a receber os valores de forma retroativa, respeitado o prazo prescricional. Por fim, no que se refere à redução da contribuição previdenciária, há entendimento recente no TJDFT segundo o qual, após a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, não é mais possível a concessão da redução da contribuição previdenciária prevista no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/08, salvo situações anteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o que não é o caso aparentemente. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. INSENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO DO ROL DE DOENÇAS INCAPACITANTES. AÇÃO AJUÍZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC 103/19. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INDEPENDENTEMENTE DO QUADRO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional no 103 de 2019 trouxe profundas alterações no sistema previdenciário nacional e, nesse esteio, revogou o artigo 40, § 21, da CRFB que concedia imunidade aos proventos de aposentadoria ou pensão que não excedessem o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, cujos beneficiários fossem portadores de doença incapacitante. 2. A partir da revogação do art. 40, § 21, da CRFB, o art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 tornou-se incompatível com o atual regramento constitucional, que afasta a possibilidade da concessão de tal benefício fiscal a todo e qualquer servidor inativo indistintamente, ressalvadas as situações anteriores à EC no 103/19. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601295, 07077378920208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora